Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-60.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Contrato trazido aos autos em contestação – Sentença de improcedência, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, II e 81, do CPC - Medida excepcional - Intenção dolosa não evidenciada – Exclusão da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Contrato trazido aos autos em contestação – Sentença de improcedência, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, II e 81, do CPC - Medida excepcional - Intenção dolosa não evidenciada – Exclusão da multa – Sentença extra petita no que concerne à condenação do autor ao pagamento de indenização ao réu pelos gastos em que esse incorreu com a contratação de serviços advocatícios e ingresso em juízo – Ausência de pedido do réu nesse sentido ou de reconvenção apresentada com tal pedido - Recurso provido para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé e para anular parcialmente a r. sentença com relação à condenação do autor ao pagamento de indenização ao réu pelos gastos em que esse incorreu com a contratação de serviços advocatícios e para ingresso em juízo, condenação essa que, portanto, deve ser excluída.